Tribunal: TJDFT
Processo: 20160710127747APC
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PACTUAÇÃO EXPRESSA. ABUSIVIDADE INEXISTENTE.
I. Pela teoria do risco do empreendimento, contemplada nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, incorporadoras e construtoras respondem objetivamente pelas vicissitudes atinentes à atividade empresarial que desenvolvem.
II. Efeitos de crises econômicas e entraves burocráticos não correspondem a nenhuma das excludentes de responsabilidade catalogadas no artigo 393 do Código Civil ou nos artigos 12, inciso III, e 14, inciso III, da Lei 8.078/1990.
III. O atraso na entrega do imóvel priva o adquirente dos frutos civis decorrentes do seu uso ou gozo. E, como toda e qualquer utilização ou fruição de bem dessa natureza pode ser expressada monetariamente mediante o parâmetro locatício, esse é o referencial para a mensuração dos lucros cessantes.
IV. Salvo em casos excepcionais, o atraso na entrega de imóvel não tem potencialidade para vulnerar direitos da personalidade do adquirente e por isso não traduz dano moral passível de compensação pecuniária.
V. Na esteira do julgamento do Recurso Especial 1.599.511/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador o pagamento da comissão de corretagem, desde que atendidos os princípios da informação e da transparência.
VI. Recurso das Rés parcialmente provido. Recurso das Autoras desprovido.